Tribunal: STF
Processo: RE 1305296
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Observem o que decidido pelo Tribunal de origem:
    “EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO V. acórdãos proferidos por esta C. Câmara em 26.03 .2008 e 06.08.2008, com as seguintes ementas:
    'MANDADO DE SEGURANÇA – Declaração de desoneração do ICMS na importação de brinquedo agregado à revista infantil – Denegação mantida – A imunidade de que goza o mini -gibi não se estende ao brinquedo que o acompanha - Interpretação restritiva de regra excepcional - Recurso não provido.'
    'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, obscuridade e contradição. Inocorrência. Não cabimento de prequestionamento. Embargos rejeitados.'
    Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, por determinação do E. STF em julgamento de recurso interposto nestes autos, considerando o julgamento do mérito do RE nº 595.676/RJ, Tema de Repercussão Geral nº 259, do E. STF, em 18.12.2017. Tese fixada pelo E. STF no julgamento do Tema n'259 que não se amolda ao caso tratado nos presentes autos. 
    V. ACÓRDÃOS MANTIDOS.”
    Em situações como a presente, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm assentado a impossibilidade de extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d” da Carta Magna a brinquedos que venham a acompanhar revistas infantis (RE 1.235.516- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RE 1.233.880-AgR/SP, Ministro Celso de Mello):
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ALEGADA SEMELHANÇA COM A CONTROVÉRSIA APRECIADA NO JULGAMENTO DO RE 595.676-RG. INEXISTÊNCIA. 1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da CF deve ser interpretada restritivamente e seu alcance, tratando-se de insumos destinados à impressão de livros, jornais e periódicos, estende-se, apenas, a materiais que se mostrem assemelhados ao papel. Precedentes. 2. A controvérsia posta nestes autos não guarda semelhança com aquela apreciada no julgamento do RE 595.676-RG. 3. Naquele paradigma, o Tribunal reconheceu a imunidade dos componentes eletrônicos que acompanham o material didático a ser utilizado em curso prático de montagem de computadores, diante da essencialidade dessas peças ao desenvolvimento do curso. Diferentemente, no presente caso, debate-se a extensão da imunidade tributária (art. 150, VI, d, da CF) a brinquedos importados que acompanham revistas infantis. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO SIGNIFICADO E ALCANCE DO INSTITUTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, ‘d’) – LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DE TRIBUTAR – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO PRECEITO EM REFERÊNCIA (PRECEDENTES) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    Entre os casos fronteiriços, ressalto ainda pronunciamento do Pleno: RE 888.090-AgR-EDiv, Ministra Cármen Lúcia.
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Saliento, por fim, na linha do entendimento consolidado deste Supremo, que a matéria tratada no caso em tela não possui semelhança com o decidido no RE 595676/RJ, Ministro Marco Aurélio, visto que na análise deste paradigma firmou-se que “a imunidade da alínea d do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal alcança componentes eletrônicos destinados, exclusivamente, a integrar unidade didática com fascículos”, enquanto que, no caso em comento, o recorrente pleiteia a extensão da imunidades a bonecos que acompanham mini-gibis.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator